Tribunal: TCU
Processo: 041.675/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1044/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 041.675/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cirlene Clelia Silva Nogueira (XXX.614.315-XX); Daniel Malcher Pereira de Sousa (XXX.009.481-XX); Francisco de Sales Lindoso Costa (XXX.503.783-XX); Herivelton Barbosa Lima (XXX.916.262-XX); Juliana Fernandes de Freitas (XXX.055.881-XX); Maria Luzia Lopes Moreira (XXX.602.303-XX); Orlando Marcos Lopes dos Santos Lima (XXX.602.121-XX); Otavio Albrecht (XXX.059.562-XX); Otavio Augusto Selhorst (XXX.176.491-XX); Pablo Alessander Dalla Corte (XXX.369.011-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.